Tribunal: STF
Processo: RE 273107
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: CARÁTER
INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. PRAZO NONAGESIMAL:
TERMO INICIAL.
             I. - Embargos de declaração interpostos de decisão do
Relator, que negou seguimento a agravo de instrumento: caráter
infringentes: conversão dos embargos em agravo regimental: Ag
175.941(EDcl)-MG, Velloso, "DJ" de 10.5.96.
            II. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de
lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio
de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta
dias.
           III. - Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art.
195, § 6º: contagem do prazo de noventa dias, medida provisória
convertida em lei: conta-se o prazo de noventa dias a partir da
veiculação da primeira medida provisória.
          IV. - Precedentes do STF: RE 232.896-PA; ADIn 1.417-DF;
ADIn 1.135-DF; RE 222.719-PB; RE 269.428 (AgRg)-RR; RE 231.630
(AgRg)-PR.
          V. - Agravo não provido.